Tribunal: TJSP
Processo: 0040782-15.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEIXADO POR FALECIDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. 1. Competência em razão do local (territorial) declinada de ofício pelo Juízo suscitado, por força do disposto no artigo 48 do CPC (último domicílio do autor da herança). Impossibilidade. Competência de natureza relativa, indeclinável de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEIXADO POR FALECIDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. 1. Competência em razão do local (territorial) declinada de ofício pelo Juízo suscitado, por força do disposto no artigo 48 do CPC (último domicílio do autor da herança). Impossibilidade. Competência de natureza relativa, indeclinável de ofício. Herdeiros podem escolher o foro para ajuizar a ação, optando por oro diverso do último domicílio do falecido. Ausência, contudo, de justificativa para a propositura da ação perante o Juízo do Foro Central, cuja jurisdição não abrange o domicilio dos herdeiros, nem o do autor da herança. Escolha aleatória da autoria por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial ( CPC, art. 46) viola as normas de determinação de competência. Competência entre os diversos foros (rectius, fóruns) da Comarca da Capital, seja entre os fóruns regionais ou entre esses e o Fórum Central, é de natureza funcional, estabelecida em normas de organização judiciária, logo, absoluta. Possibilidade de se reconhecer a competência de terceiro juiz que não integra o conflito, observando-se o endereço dos herdeiros. 3. Conflito conhecido para declarar-se a competência de terceiro Juízo, a saber, uma das Varas da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente.